Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-82.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche pública próxima à residência do autor, em período integral, e deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O recurso visa à reforma da decisão para condenar o Distrito Federal à efetivação da matrícula em instituição de ensino em tempo integral próxima à residência do menor e ao pagamento da verba honorária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal tem o dever de matricular o autor em creche pública próxima à residência de sua genitora e em período integral; e (ii) estabelecer se são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a tese (Tema 548): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
3. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
4. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. O art. 208, IV, da Constituição Federal, o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 4o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) asseguram o direito à educação infantil em creche e pré-escola como dever do Estado e direito subjetivo da criança.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para efetivar políticas públicas em caso de omissão estatal, não sendo admissível a invocação genérica da reserva do possível para frustrar o direito fundamental à educação.
6. É dever constitucional do Estado garantir vaga em creche pública nas proximidades da residência da genitora. Todavia, inexiste previsão constitucional ou legal que imponha ao ente público a obrigatoriedade de oferecer atendimento em período integral, pois tal exigência redundaria redução do número de vagas disponíveis, devendo observar o princípio da reserva do possível.
7. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional. Em demandas de valor inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o breve trâmite processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.O Estado tem o dever de assegurar matrícula de criança em creche pública próxima à residência da genitora, em período parcial, sendo o atendimento integral condicionado à disponibilidade e à capacidade do sistema educacional.
2. São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra o ente público, inclusive aquele a que pertence, devendo o valor ser fixado por apreciação equitativa e destinado ao aparelhamento institucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, IV; ECA, arts. 54, IV, e 141, §2o; Lei no 9.394/96 (LDB), art. 4o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002, Repercussão Geral); STF, SL 770 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 23.03.2015; TJDFT, Acórdãos nos 2023483, 2040635 e 2040910, 3a Turma Cível, 2025.